Tribunal: STF
Processo: RE 85912
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente do trabalho. Indenização do direito comum. 1 - Obstáculo ao cabimento do recurso. Cuidando-se de indenização com apoio em regra do direito comum, não em preceito da lei especial de acidente do trabalho, não se aplica o art. 308, "a", do Regimento Interno. 2 - Embargos Infringentes. Admitida, pela maioria, no juízo de apelação, a culpa grave, exigindo, no entanto, o voto vencido, a ocorrência de dolo, não pode o acórdão embargado sustentar que, na espécie, não houve prova nem de dolo nem de culpa grave. Negativa de vigência ao art. 530 do Código de Processo Civil. 3 - Ocorrência de dissídio com o princípio da Súmula 229. 4 - Recurso extraordinário conhecido e provido.